Tribunal: STF
Processo: RE 94781
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-08-21
Data de publicação: 1981-08-21

Ementa:
OFENSA AO PRINCÍPIO DO "TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELATUM".
QUESTÃO QUE, POR NÃO TER SIDO VENTILADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO,
PODERIA TER SIDO - E NÃO O FOI - PREQUESTIONADA POR MEIO DE EMBARGOS
DECLARATORIOS, SOB O FUNDAMENTO DE OMISSAO SOBRE PONTO A RESPEITO DO
QUAL O TRIBUNAL DEVERIA MANIFESTAR-SE, OU, ATÉ, DE ERRO MATERIAL
(DESCONFORMIDADE ENTRE O APELO E O DECIDIDO NA APELAÇÃO). APLICAÇÃO
DAS SUMULAS 282 E 356.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.